Tribunal: CARF
Processo: 11176.000317/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11176.000317/2007-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/08/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REFLEXO
NA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata,
mantendo-se a exigência da respectiva multa.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000317/2007-35
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000317/2007-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 276) lavrado por ter a empresa acima
identificada apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 279/328).
O Lançamento foi julgado Procedente pela 7a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada (e-fls. 497/505):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2003
MULTA POR INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. SUCESSÃO. TRANSMISSIBILIDADE.
Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede
em todos os direitos e obrigações.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez caracterizados os pressupostos da relação de emprego, são devidas as
contribuições previdenciárias pertinentes aos segurados empregados, bem como as
consequentes obrigações acessórias.
Cientificada do acórdão de primeira instância (e-fls. 510), a interessada ingressou
com Recurso Voluntário (e-fls. 515/527) reiterando as razões de sua Impugnação conforme
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que a multa aplicada no presente feito tem origem na desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Plasma Industrial Ltda., realizada nos autos que formam o
PAF 35201.000399/2007-21.
- Alega que os funcionários da empresa Plasma Industrial Ltda. eram terceirizados
e apenas por esta razão desempenhavam suas funções no estabelecimento da ora Recorrente.
Sustenta que não havia, entre a Recorrente e aqueles funcionários, qualquer vínculo capaz de
caracterizar a existência de um contrato de trabalho, como pretendeu demonstrar a autoridade
fiscal. Conclui pela inexistência de qualquer elemento capaz de ensejar a caracterização da
Recorrente como empregadora daqueles funcionários.
- Entende que, ainda que as conclusões acerca da suposta relação de emprego
existente entre os funcionários registrados pela empresa Plasma Industrial Ltda. e a Recorrente
estivessem corretas, não poderia a autoridade fiscal descaracterizar a existência da mesma.
- Sustenta que, para a regularidade da pretendida desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Plasma Industrial Ltda. e consequente atribuição a ora
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000317/2007-35

Recorrente da responsabilidade pelo pagamento dos tributos exigidos, seria indispensável a
intervenção judicial, com a observância dos princípios da legalidade, do devido processo legal e
do contraditório. No entanto, aduz que a autoridade fiscal entendeu que tais princípios
consistiam em elementos prescindíveis para a regularidade da fiscalização que estava
desempenhando, restando evidenciada a nulidade do Auto de Infração.
- Defende que a responsabilização de uma empresa por multas devidas por pessoa
jurídica que aquela incorporou apenas se mostra cabível quando aplicada a penalidade em
momento anterior ao ato/negócio jurídico que aperfeiçoou a incorporação, o que não se dá no
caso em apreço. Acrescenta que o art. 132 do CTN consiste em regra específica acerca da
responsabilidade tributária nos casos de incorporação, não havendo fundamento para deixar de
aplicá-lo na hipótese versada nos autos.
- Entende que a pessoa jurídica que incorpora outra ao seu patrimônio é
responsável apenas pelo pagamento de eventuais tributos em aberto, não respondendo por
débitos decorrentes de aplicação de sanção. Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o tema.
A 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento deu Provimento ao Recurso
Voluntário conforme ementa a seguir reproduzida (e-fls. 551/558):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/08/2006
DECADÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MULTA PUNITIVA.
IMPOSIÇÃO À EMPRESA SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO.
PRÁTICA ANTERIOR AO ATO DE INCORPORAÇÃO. LANÇAMENTO
POSTERIOR À INCORPORAÇÃO. DIVERSIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS.
Cientificada do acórdão proferido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN interpôs Recurso Especial onde constam os seguintes excertos (e-fls. 562/577):
Isto posto, não resta dúvida de que a empresa sucessora é responsável pelo pagamento
de todo o crédito tributário devido pela sucedida, o que inclui tributo e multa,
revelando-se irrelevante a circunstância da exigência fiscal ter sido formalizada antes ou
depois da incorporação.
[...]
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja dado provimento ao
presente recurso, para que seja reformado o r. acórdão recorrido e restabelecida a
exigência das multas de oficio.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF deu Provimento ao
Recurso Especial da PGFN em acórdão de ementa reproduzida a seguir, determinando o retorno
dos autos ao Colegiado de origem para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário
(e-fls. 679/684):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/08/2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR OCORRIDO ATÉ A
DATA DA SUCESSÃO. MULTAS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Súmula CARF 113).
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000317/2007-35

O processo foi encaminhado para novo sorteio uma vez que o Colegiado de
origem encontra-se extinto e o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da 2a Seção (e-
fls. 696).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Impõe-se observar, inicialmente, que o Acórdão no 2803-00.112 da 3a Turma
Especial da 2a Seção de Julgamento tomou conhecimento do Recurso Voluntário e apontou a
decadência de parte do crédito apurado, conforme trecho a seguir reproduzido:
Inicialmente a de se reconhecer a decadência de parte do crédito representado pelo
presente auto de infração, uma vez que este foi lançado, em 28/08/2006, fls. 01, estando
ele composto de competências representativas do período 05/1999 até 12/2003,
incluindo o décimo terceiro de 1999 e 2000, conforme fls. 05 a 26 e 28 a 53. Assim
sendo, as competências anteriores a 11/2000, incluindo esta, bem como os décimo
terceiro de 1999 e 2000 estão decadentes. Pois 12/2000 só vence em 03/01/2001 e desta
forma o primeiro dia do exercício seguinte para esta competência seria 01/01/2002 c
está só decairia em 31/12/2006.
Por sua vez, o Acórdão no 9202-007.931 proferido pela 2a Turma da CSRF deu
provimento ao Recurso Especial interposto pela PGFN, decidindo pela responsabilidade da
sucessora no caso em tela.
Em vista do exposto, verifica-se que o litígio a ser analisado por este Colegiado
recai somente sobre os questionamentos acerca da desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Plasma Industrial Ltda. e da existência de vínculo empregatício entre seus funcionários
e a tomadora de serviços incorporada pela recorrente.
Conforme relatado, o presente processo refere-se a Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, haja vista que o sujeito passivo deixou de informar em
GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Por conseguinte, seu
resultado depende diretamente da decisão sobre a obrigação principal, tratada no Processo no
35201.000399/2007-21.
Em consulta ao sistema e-processo, verifica-se que as alegações em exame no
presente julgamento também foram apresentadas no processo principal, tendo sido devidamente
apreciadas pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção no Acórdão no 2301-00.314, cuja
ementa encontra-se reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/06/2006
DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO PACTUADO.
Quando o Fisco constatar que segurados contratados como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenchem as condições e
requisitos para a conceituação como segurado empregado, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o correto enquadramento.
Da leitura do voto condutor, constata-se que o Colegiado deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário, excluindo apenas as contribuições relativas às competências anteriores a
12/2000 em razão de sua decadência.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.272 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000317/2007-35

Assim, mantida a exigência da obrigação principal para o período em exame no
presente julgamento, mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata.
Cabe mencionar que, no momento do pagamento ou da execução do crédito
tributário, deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto às
questões devolvidas a este Colegiado, devendo ser observado o disposto na Súmula CARF no
119 para a aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital